Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. QUALIFICAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO NO TRANSCURSO DA LIDE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO VÍNCULO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. LOTE ADQUIRIDO ANTERIORMENTE PELO GENITOR DO APELADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. FALECIMENTO. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA. BEM IRREGULAR. BENFEITORIAIS AGREGADAS. COMPROVAÇÃO DAS DATAS EM QUE REALIZADAS. INEXISTÊNCIA. COMUNICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EXPLICITAÇÃO DE PARTILHA ULTIMADA. DÚVIDA OU OBSCURIDADE AUSENTES. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. FACULTAÇÃO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO RECOBRINDO A FACULDADE PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença, o que ocorre quando o postulado em grau recursal compreende-se na causa posta e resolvida originalmente, induzindo que o recurso dialoga tecnicamente com o decidido nos limites do elucidado.
4. Assinalado prazo para a indicação das provas que porventura as partes pretendiam produzir, a inércia da litigante quanto à postulação da dilação probatória que reputava necessária, atendo-se a indicar que posteriormente especificaria as provas que reputa-se necessárias, implica a consumação da preclusão consumativa e temporal recobrindo a faculdade que a assistia de demandar incursão probatória, pois implica o escoamento do prazo para realização da faculdade processual e induz à constatação de que não desejara viabilizar a confecção de elementos probatórios de outras espécies, tornando inviável que, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, postule a produção da prova pericial em ambiente recursal ante o recobrimento da faculdade que lhe fora resguardada pelo fenômeno processual (CPC, art. 507).
5. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados por ocasião da dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
6. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, sob a égide do regime de comunhão parcial, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo, tornando inviável que as benfeitorias agregadas a imóvel de titularidade exclusiva dum cônjuge – porquanto adquirido anteriormente ao casamento por seu falecido genitor -, insubsistente prova das acessões agregadas ao bem, sejam objetos de meação, porquanto somente se partilha patrimônio originário do esforço comum segundo a presunção legalmente estabelecida.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.